Tribunal: TJDFT
Processo: 0722312-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0722312-20.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: LUIZ SILVA DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra a decisão que indeferiu o pedido de penhora dos bens que guarnecem a residência do devedor, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado em desfavor de LUIZ SILVA DOS SANTOS. A parte agravante sustenta, em síntese, a possibilidade de penhora dos bens encontrados na residência do agravado, desde que a medida atenda ao parâmetro da razoabilidade, a fim de garantir a satisfação do crédito buscado nos autos. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada. É o relatório. Decido. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. A fundamentação da decisão agravada baseou-se no fato de que o agravado foi citado por edital, ou seja, não foi localizado nos autos, o que torna prejudicado o pedido de penhora em sua residência. Em primeira análise, observa-se que a parte agravante não impugnou especificamente as razões da decisão agravada, especialmente quanto à forma de instrumentalização da medida pretendida. Afasta-se, portanto, a probabilidade do direito pleiteado no recurso. Portanto, em cognição sumária, não estão presentes os requisitos legais para atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a para agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator